Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. VERBAS RESCISÓRIAS E VALORES DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. LEVANTAMENTO. LEI 6.858/1980. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA VINCULADA EM NOME DA HERDEIRA. DEPENDENTE HABILITADO PERANTE O INSS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária e precária. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada.
3. A Constituição Federal assegura que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
4. Com relação aos valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, a Lei 6.858/1980 estabelece que serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento (artigo 1o, caput).
5. As quotas atribuídas a menores devem ficar depositadas em caderneta de poupança, rendem juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor (art. 1o, §1o, Lei 6.858/1980).
6. A análise da jurisprudência e das normas aplicáveis ao tema demonstra que o patrimônio da criança e do adolescente somente pode ser atingido e movimentado em situações excepcionais, devidamente justificadas e sempre no intuito de lhes conferir maior proteção aos seus interesses.
7. No caso, a agravante é menor impúbere, nascida em 12/05/2022 e única herdeira do de cujus. O INSS reconheceu a condição da agravante como dependente e deferiu a pensão por morte, com início em 15/03/2025. O levantamento dos valores rescisão do contrato de trabalho e FGTS deixados pelo pai é medida favorável à menor. O valor deve ser depositado em poupança em nome da herdeira, como determina o art. 1o, §1o, Lei 6.858/1980.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.